Tribunal: TJSP
Processo: 2257363-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA FÍSICA – GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – I - MM. Juiz "a quo" que deu oportunidade à agravante de comprovar sua hipossuficiência através da juntada de documentos em virtude do parcial provimento ao AI n° 2159432-26.2020.8.26.0000, julgado em 31.08.2020 por esta C. 24a Câmara de

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA FÍSICA – GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – I - MM. Juiz "a quo" que deu oportunidade à agravante de comprovar sua hipossuficiência através da juntada de documentos em virtude do parcial provimento ao AI n° 2159432-26.2020.8.26.0000, julgado em 31.08.2020 por esta C. 24a Câmara de Direito Privado - II - Compatibilidade do art. 5o, LXXIV, da CF, com o art. 4o, § 1o, da Lei no 1.060/50 - Presunção decorrente da declaração de insuficiência de recursos que deve ser elidida por prova em contrário – III – Declaração de imposto de renda da agravante que revela renda mensal superior a oito salários mínimos – Declaração que não indica existência de dependentes e despesas médicas e ônus reais – Indicação de dívida no valor total de R$4.700,12, ao passo que o patrimônio declarado é de R$40.310,00 - Extrato bancário que apresenta saldo positivo, bem como diversas TED ́s - Não comprovação de despesas ordinárias da recorrente – Hipótese em que não demonstrado comprometimento suficiente da renda com despesas mensais ordinárias, tampouco com dívidas a justificar a concessão do benefício – Presunção da pessoa física, no caso, afastada - Elementos comprobatórios da capacidade financeira da agravante, sendo o caso de não concessão do benefício – Possibilidade da decisão ser revista acaso novos documentos sejam apresentados - Precedentes do E. TJSP - Necessidade de recolhimento das custas em 1a instância, sob as penas da lei - Decisão mantida – Recurso improvido, com determinação".